Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726815-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON RODRIGUES LEITE AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, considerando provável que o contrato firmado com a Fenix Assistência Pessoal venha a ser invalidado no acertamento do litígio, deferiu a tutela de urgência postulada pelo agravante, a fim de determinar a expedição de ofício ao Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ solicitando a reserva do valor de R$ 44.467,53 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) da quantia sequestrada da referida empresa e de seu sócio administrador. Indeferiu, por outro lado, o pleito liminarmente formulado objetivando a cessação dos descontos inerentes ao empréstimo consignado firmado com o Banco Daycoval. Em suas razões, o agravante reitera a argumentação expendida na petição direcionada ao juízo singular, aduzindo ter sido vítima de um golpe praticado pelo representante da agravada Fênix Assistência Pessoal, em conluio com o Banco Daycoval S/A. Segundo alega, abordado por um representante da Fênix, foi convencido a realizar a portabilidade de empréstimo consignado que ostentava com outra instituição para o Banco Daycoval S/A, com promessa de que o valor portado seria utilizado para investimentos, bem assim que, a partir disso, as parcelas futuras seriam quitadas pela Fênix. Aduz ter subscrito as avenças (contratos de investimento e de mútuo) e, transferido, para a conta da Fênix, os valores decorrentes do empréstimo consignado. Narra que, posteriormente, descobriu ter sido vítima de um golpe, salientando existir demanda criminal, que tramita na 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, em que foram constritos valores encontrados em posse dos réus. Alega não ter comparecido, em nenhum momento, no estabelecimento do Banco Daycoval, aduzindo que as transações ocorreram integralmente nas dependências da Fênix. Afirma que, portanto, os negócios jurídicos encontram-se vinculados, sobretudo porque a citada empresa atuou como verdadeira correspondente bancária do Banco. Alega que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pelos danos ocasionados aos consumidores por defeito do serviço. Sustenta, por conseguinte, ser imprescindível a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo consignado. Requer, a título de tutela de urgência, seja determinada a cessação de tais descontos. Postula que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o provimento liminar. No curso do processamento do presente recurso, verificou-se que foi proferida sentença nos autos de referência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ante a prolação de sentença nos autos que deram ensejo ao presente agravo, é inequívoco que o julgamento do presente recurso restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator